Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-60.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Desclassificação – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.